Tribunal: TJMT
Processo: 1000601-09.2020.8.11.0033
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000601-09.2020.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ZENAIDE VIEIRA DA SILVA - CPF: 570.573.629-00 (EMBARGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 018.472.391-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO - CPF: 718.167.631-87 (TESTEMUNHA), ADRIANA CALHEIROS MORETTI - CPF: 827.492.481-91 (TESTEMUNHA), LUCIMEYRE AGRIPINO DE BARROS MARIANO - CPF: 411.948.371-15 (TESTEMUNHA), MARIEL KUFFNER - CPF: 010.659.351-02 (TESTEMUNHA), ANTONIO APARECIDO TASSONE - CPF: 926.438.098-15 (TESTEMUNHA), ADRIANA DE SOUZA - CPF: 468.609.671-53 (TESTEMUNHA), SILVANA ALVES DE FARIAS - CPF: 830.414.001-20 (TESTEMUNHA), ZENAIDE VIEIRA DA SILVA - CPF: 570.573.629-00 (EMBARGANTE), DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 018.472.391-45 (ADVOGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), NESTOR NERTON FERNANDES TAVORA NETO - CPF: 929.234.025-53 (ADVOGADO), NELSON DA COSTA BARRETO NETO - CPF: 886.042.095-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE CASTRO MORAES - CPF: 047.984.305-87 (ADVOGADO), DANIELA MARIA OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 008.045.075-03 (ADVOGADO), FELIPE BORGES DE ALENCAR - CPF: 040.174.081-17 (ADVOGADO), NESTOR NERTON FERNANDES TAVORA NETO - CPF: 929.234.025-53 (ADVOGADO), NELSON DA COSTA BARRETO NETO - CPF: 886.042.095-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE CASTRO MORAES - CPF: 047.984.305-87 (ADVOGADO), FELIPE BORGES DE ALENCAR - CPF: 040.174.081-17 (ADVOGADO), DANIELA MARIA OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 008.045.075-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. PERDA DE CARGO PÚBLICO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, proferido no julgamento da apelação criminal nos autos nº 1000601-09.2020.8.11.0033, que deu provimento à apelação do Ministério Público para decretar a perda do cargo público ocupado pela embargante, com fundamento no art. 92, I, “a”, do Código Penal, e negou provimento à apelação da parte ré, mantendo a sentença condenatória com a referida ressalva. Os embargos alegam omissão e contradição quanto à análise da tese de arrependimento posterior, da superação da Súmula 231/STJ e da fixação do regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se houve omissão quanto à análise da tese de arrependimento posterior, diante da alegação de restituição parcial dos valores desviados;

(
ii
) saber se houve omissão quanto ao enfrentamento da possibilidade de superação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, para autorizar a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal;

(
iii
) saber se há contradição na fundamentação do regime inicial semiaberto, tendo em vista a fixação da pena-base no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito.

A tese de arrependimento posterior foi expressamente examinada, sendo afastada pela constatação de que a devolução do valor foi parcial e não espontânea, o que inviabiliza a aplicação do art. 16 do Código Penal.

Quanto à Súmula 231/STJ, o acórdão aplicou corretamente o entendimento consolidado, mantendo a dosimetria da pena conforme fixado na sentença, sendo desnecessária a análise de tese contrária à jurisprudência sumulada.

A fixação do regime inicial semiaberto foi fundamentada com base em critérios objetivos do art. 33 do Código Penal e em elementos concretos do caso, como o abuso de confiança e a continuidade delitiva. Ademais, a pena definitiva foi fixada em 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, hipótese que impõe, por força de lei, o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, não havendo qualquer contradição com a pena-base fixada no mínimo legal.

Todas as teses constantes da apelação criminal foram apreciadas de maneira fundamentada, inexistindo vício no acórdão embargado que justifique sua modificação ou complementação.

O pedido de prequestionamento não supre a ausência de vícios e não autoriza a rediscussão do mérito por meio de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. Não há omissão quando a tese jurídica foi expressamente enfrentada no acórdão, ainda que rejeitada com base nos elementos dos autos. 2. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a aplicação da atenuante para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231. 3. A imposição do regime inicial semiaberto é compatível com pena-base fixada no mínimo legal, quando a pena definitiva supera quatro anos, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal. 4. O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 59, 61, 65, III, “d”, 92, I, “a”, 619; CP,
arts
. 16, 33, § 3º; CF/1988, art. 5º, incisos XXXIX, XLVI e XLVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1973397/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 11.10.2022,
DJe
18.10.2022; TJMT, Emb. Decl. na Ap. Crim. nº 0004737-48.2013.8.11.0086, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 03.03.2021, DJE 08.03.2021; TJMT, N.U 0001934-25.2019.8.11.0008, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 19.12.2023, DJE 19.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Zenaide Vieira da Silva
contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, proferido no julgamento da apelação criminal nos autos nº 1000601-09.2020.8.11.0033, o qual conheceu da apelação interposta pelo Ministério Público e deu-lhe provimento para decretar a perda do cargo público de Técnica Judiciária do Poder Judiciário, ocupado pela embargante, com fundamento no art. 92, inciso I, alínea “a”, do Código Penal; bem como conheceu da apelação interposta pela embargante e negou-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória, com a ressalva da decretação da perda do cargo público.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado: (i)
omissão
quanto à análise da tese de arrependimento posterior; (
ii
)
omissão

quanto ao
enfrentamento da possibilidade de superação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça; e (
iii
)
contradição
na fundamentação do regime inicial semiaberto.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para suprimento das omissões e esclarecimento da contradição apontada, bem como o prequestionamento dos
arts
. 16, 65, III, “d”, 33, § 3º, e 59 do Código Penal e do art. 5º, incisos XXXIX, XLVI e XLVII, da Constituição Federal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O artigo 619 do Código de Processo Penal prevê o cabimento de embargos de declaração contra acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, Câmaras ou Turmas, no prazo de 2 dias contados da publicação, quando presentes ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

À vista da tempestividade, RECEBO os embargos de declaração
.

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada e objeto restrito, destinado exclusivamente à correção dos vícios previstos no
artigo619 do Código de Processo Penal
, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão julgador.

No caso concreto, constata-se
que a parte embargante
limita
-se
a reiterar teses já devidamente enfrentadas no acórdão, sem demonstrar a ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal
:

A embargante sustenta, em síntese: (i) omissão quanto à análise da tese de arrependimento posterior, sob o argumento de que teria restituído o valor que acreditava corresponder à integralidade do dano; (
ii
) omissão quanto ao enfrentamento da tese de superação da Súmula 231 do STJ, para possibilitar a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal; e (
iii
) contradição na fundamentação do regime inicial semiaberto, ao mencionar reprovabilidade acentuada, embora a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal.

Todavia, o acórdão (ID 336836388) examinou expressamente a tese de arrependimento posterior, consignando que a restituição foi parcial — R$ 53.210,00 de um total de R$ 114.135,00 — e que não se configurou reparação integral ou substancial do dano, afastando, de forma fundamentada, a incidência do art. 16 do Código Penal. Também enfrentou a aplicação da atenuante da reparação do dano, destacando a ausência de espontaneidade e a insuficiência do valor restituído, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à alegada superação da Súmula 231 do STJ, inexiste omissão, pois o acórdão manteve a dosimetria da pena nos exatos termos fixados na sentença, aplicando o entendimento consolidado na jurisprudência superior, não havendo obrigação de enfrentar tese contrária à orientação sumulada vigente.

No tocante ao regime inicial, o acórdão fundamentou a manutenção do semiaberto com base nos critérios objetivos do art. 33 do Código Penal — pena superior a quatro anos — e nas circunstâncias concretas do caso, especialmente o abuso de confiança, a continuidade delitiva e a condição funcional da
embargante
, não havendo contradição interna entre fundamentação e dispositivo.

Verifica-se que todas as teses deduzidas
na apelação criminal
foram devidamente apreciadas no acórdão (ID
.
336836388
), inexistindo qualquer vício apto a comprometer a prestação jurisdicional ou a obstar o acesso às instâncias superiores.

Desse modo,
ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, verifica
-se que o inconformismo da parte embargante decorre de mera irresignação com o resultado do julgamento, o que não autoriza a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

A propósito, a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é
firme nesse sentido:

(...)
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no
julgado .
Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. No caso, não há vício a ser sanado.
(...)
(STJ -
EDcl
no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/10/2022)
.

Alinhado a esse
entendimento, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)
Os embargos de declaração, destinam-se de forma firme e clara, conforme preceitua o artigo 619 do Código de Processo Penal, a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, quando do
julgamento do recurso interposto, não se destinando a fazer vez veículo
para rediscussão de matéria já debatida perante o órgão colegiado, tampouco via de acesso direto às instâncias superiores compreendidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, através de forçados prequestionamentos. Rejeita-se os Embargos de Declaração se não verificada nenhuma das condições do artigo 619, do Código de Processo Penal.

(TJ-MT 00047374820138110086 MT, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 03/03/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/03/2021).

Ausentes vícios do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos não merecem acolhimento.

Por derradeiro, verifica-se que os embargos foram opostos com finalidade de prequestionamento, o que, à luz da jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça (N.U 0001934-25.2019.8.11.0008, Terceira Câmara Criminal
, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 19/12/2023, DJE 19/12/2023), não dispensa a observância dos requisitos do art
igo
619 do Código de Processo Penal, sendo inadmissível a utilização do recurso para rediscutir ou ampliar o conteúdo do
decisum
.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos por
Zenaide Vieira da Silva
e
OS REJEITO
, porquanto
inexistente

omissão
, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026